Tribunal: TJMT
Processo: 1046198-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA EM CRIMES COMUNS. FRAÇÕES DE 60% E 20%. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 50% E 16%. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de execução penal interposto por Gabriel Divino da Silva Ajala contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que retificou o cálculo de penas unificadas (64 anos, 7 meses e 10 dias), estabelecendo as frações de 60% para crimes hediondos (homicídios qualificados e organização criminosa armada) e 20% para delitos comuns (aborto e sequestro). A defesa pleiteia a aplicação da fração de 50% para os homicídios, alegando primariedade em crimes com resultado morte, e de 16% para os crimes comuns, sustentando primariedade à época dos fatos.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a reincidência específica em crimes hediondos exige identidade de resultado morte para a incidência do percentual de 60% na progressão de regime; (ii) se o status de reincidente pessoal impede o reconhecimento da fração de 16% para crimes comuns supervenientes ao trânsito em julgado da primeira condenação; e (iii) se a individualização operada na origem violou o entendimento do Habeas Corpus Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000/TJMT.
III. Razões de decidir
O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo possui natureza hedionda desde a vigência da Lei n. 13.964/2019 (art. 1o, II, “b”, da Lei n. 8.072/1990), servindo como marco para a caracterização da reincidência específica em hediondez quanto aos delitos supervenientes de homicídio e organização criminosa armada.
A reincidência é condição de caráter pessoal que se projeta sobre a integralidade da execução unificada após o trânsito em julgado de condenação anterior, sendo desnecessária a identidade de resultado (morte) para a aplicação do percentual de 60% previsto no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.
Inviável a aplicação das frações de 16% (comum) e 50% (hediondo com morte) reservadas a apenados primários, uma vez que o agravante já ostentava condenação definitiva ao tempo da prática das novas infrações comuns e hediondas.
O Juízo de origem observou a individualização da pena ao afastar o "contágio" da fração hedionda sobre os crimes comuns, aplicando a estes o patamar de 20%, condizente com a reincidência genérica do agente (art. 112, II, da LEP).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A reincidência específica em crimes hediondos decorre da prática de novo crime da mesma natureza após condenação definitiva anterior, atraindo a fração de 60% (art. 112, VII, da LEP) independentemente da similitude de resultados específicos entre as condutas."
"O status de reincidente, como condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a execução penal unificada, impedindo a aplicação das frações progressivas destinadas exclusivamente a sentenciados primários."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 112, II e VII; Lei n. 8.072/1990, art. 1o, II, “b”; Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1327963 (Tema 1199); STJ, AgRg no REsp n. 2.148.027/GO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17/12/2025; TJMT, HC Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046198-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

Pena Privativa de Liberdade
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

GABRIEL DIVINO DA SILVA AJALA - CPF: 036.455.231-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA EM CRIMES COMUNS. FRAÇÕES DE 60% E 20%. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 50% E 16%. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto por Gabriel Divino da Silva Ajala contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que retificou o cálculo de penas unificadas (64 anos, 7 meses e 10 dias), estabelecendo as frações de 60% para crimes hediondos (homicídios qualificados e organização criminosa armada) e 20% para delitos comuns (aborto e sequestro). A defesa pleiteia a aplicação da fração de 50% para os homicídios, alegando primariedade em crimes com resultado morte, e de 16% para os crimes comuns, sustentando primariedade à época dos fatos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a reincidência específica em crimes hediondos exige identidade de resultado morte para a incidência do percentual de 60% na progressão de regime; (ii) se o status de reincidente pessoal impede o reconhecimento da fração de 16% para crimes comuns supervenientes ao trânsito em julgado da primeira condenação; e (iii) se a individualização operada na origem violou o entendimento do Habeas Corpus Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000/TJMT.

III. Razões de decidir

O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo possui natureza hedionda desde a vigência da Lei n. 13.964/2019 (art. 1o, II, “b”, da Lei n. 8.072/1990), servindo como marco para a caracterização da reincidência específica em hediondez quanto aos delitos supervenientes de homicídio e organização criminosa armada.

A reincidência é condição de caráter pessoal que se projeta sobre a integralidade da execução unificada após o trânsito em julgado de condenação anterior, sendo desnecessária a identidade de resultado (morte) para a aplicação do percentual de 60% previsto no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

Inviável a aplicação das frações de 16% (comum) e 50% (hediondo com morte) reservadas a apenados primários, uma vez que o agravante já ostentava condenação definitiva ao tempo da prática das novas infrações comuns e hediondas.

O Juízo de origem observou a individualização da pena ao afastar o "contágio" da fração hedionda sobre os crimes comuns, aplicando a estes o patamar de 20%, condizente com a reincidência genérica do agente (art. 112, II, da LEP).

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A reincidência específica em crimes hediondos decorre da prática de novo crime da mesma natureza após condenação definitiva anterior, atraindo a fração de 60% (art. 112, VII, da LEP) independentemente da similitude de resultados específicos entre as condutas."

"O status de reincidente, como condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a execução penal unificada, impedindo a aplicação das frações progressivas destinadas exclusivamente a sentenciados primários."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 112, II e VII; Lei n. 8.072/1990, art. 1o, II, “b”; Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1327963 (Tema 1199); STJ, AgRg no REsp n. 2.148.027/GO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17/12/2025; TJMT, HC Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Gabriel Divino da Silva Ajala, assistido pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de origem que, ao retificar o cálculo de liquidação de penas unificadas, estabeleceu as frações de 60% para progressão de regime referentes aos crimes hediondos (homicídios qualificados e organização criminosa armada) e de 20% para os crimes comuns (aborto e sequestro).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma do cálculo executório. Requer, primeiramente, a aplicação da fração de 50% para os crimes de homicídio qualificado, argumentando que, à época dos fatos, o agravante era primário em crimes hediondos com resultado morte, havendo lacuna na lei para o caso em tela.

Subsidiariamente, postula a aplicação da fração de 16% para os crimes comuns (aborto e sequestro), sustentando violação à individualização da pena e ao entendimento exarado no Habeas Corpus Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000/TJMT, ao argumento de que o reeducando não seria reincidente genérico à época.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 337208893, fls. 548/556).

A douta Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id. 34096539), sob a alegação de que em se tratando de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, para satisfação do requisito objetivo de progressão de regime, deve incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo em execução.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos percentuais corretos para fins de progressão de regime aplicáveis ao agravante, tanto em relação aos crimes hediondos com resultado morte (pleito de 50% em vez de 60%) quanto aos crimes comuns (pleito de 16% em vez de 20%), no contexto de execução de penas unificadas.

A pretensão defensiva, contudo, não merece prosperar, pelas seguintes razões.

Inicialmente, cumpre restabelecer a cronologia dos fatos constantes na execução penal.

O agravante possui condenação transitada em julgado em 22/02/2022 pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (Ação Penal n. 1018414-69.2021.8.11.0015).

Importa frisar que, com o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o roubo com emprego de arma de fogo passou a ser classificado como crime hediondo.

Posteriormente a este trânsito em julgado, o agravante cometeu novos delitos: em 04/05/2022 (homicídio qualificado, sequestro e organização criminosa - Ação n. 1000635-33.2023.8.11.0015) e em 25/07/2022 (tentativa de homicídio, aborto, organização criminosa e homicídio qualificado - Ação n. 1017059-87.2022.8.11.0015).

Para melhor visualização, a seguinte tabela:

Logo, constata-se de plano que, ao praticar os novos crimes (tanto os hediondos quanto os comuns), o agravante já ostentava condenação definitiva. Ele era, sob o ponto de vista jurídico-penal,
ostensivamente reincidente.

Feita essa premissa fática, passo à análise dos pedidos.

1. Da fração aplicável aos crimes hediondos com resultado morte (Homicídios Qualificados)

O reeducando ostenta condenação transitada em julgado em 22/02/2022, oriunda da Ação Penal n. 1018414-69.2021.8.11.0015, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, ocorrido em 29/09/2021.

Como é cediço, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo passou a ser expressamente considerado crime hediondo no Brasil com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a partir de 23 de janeiro de 2020, nos termos do art. 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei n. 8.072/1990. Portanto, o delito primário do agravante ostenta natureza inquestionavelmente hedionda.

Posteriormente a este trânsito em julgado, o agravante cometeu novos delitos gravíssimos: em 04/05/2022 (homicídio qualificado, sequestro e organização criminosa) e em 25/07/2022 (tentativa de homicídio, aborto, organização criminosa e homicídio qualificado).

Diante dessa moldura temporal irrefutável, conclui-se que, ao praticar os novos crimes (hediondos e comuns) nos meses de maio e julho de 2022, o agravante já possuía contra si condenação penal definitiva. Ele era, sob a estrita ótica jurídico-penal, reincidente.

Para estes casos, a Lei de Execução Penal não possui lacuna.

A regra expressa e impositiva é a do inciso VII do art. 112 da LEP, que exige o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Não desconheço o teor da tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no ARE 1327963, que veda a aplicação de 60% a condenados por crime hediondo que sejam reincidentes genéricos (condenação anterior por crime comum), todavia, o caso aqui é diverso. O agravante ostenta condenação transitada em julgado em 22/02/2022, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo; tal crime, praticado em setembro de 2021, já era classificado como hediondo por força da Lei n. 13.964/2019 (art. 1o, II, "b", Lei 8.072/90).

Os novos crimes (homicídios qualificados e organização criminosa armada) foram praticados em
maio e julho de 2022
, ou seja, após o trânsito em julgado do primeiro crime hediondo. Portanto, o agravante é
reincidente específico na prática de crimes hediondos
.

Diferentemente do reincidente genérico, para o reincidente específico em crimes hediondos, a Lei de Execução Penal possui regramento expresso e taxativo:
o art. 112, inciso VII, que impõe o cumprimento de 60% da pena.

Desta feita, não há falar em aplicação de 50% (reservado a primários em crimes com morte) ou de 40% (reservado a primários ou reincidentes genéricos em crimes sem morte).

A tese de que a reincidência precisaria ser específica também quanto ao resultado morte carece de amparo legal.

Portanto, irretocável a decisão que aplicou o patamar de 60% para os homicídios qualificados.

2. Da fração aplicável aos crimes comuns (Aborto e Sequestro)

De igual modo, a Defesa pede a aplicação da fração de 16% (art. 112, I, LEP) aos crimes comuns, invocando a diretriz do
Habeas Corpus
Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000/TJMT, sob a alegação de que a individualização impede a contaminação da fração única mais gravosa e que ele seria primário à época.

A ementa do
Habeas Corpus
mencionado é a seguinte:

“HABEAS CORPUS COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO –
ORDEM CONCEDIDA.
Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”

O
HC
Coletivo invocado determina, acertadamente, que o cálculo deve observar
“a natureza de cada delito, assim como as especificidades de cada reeducando”.
E foi exatamente o que o Juízo
a quo
fez. O magistrado não aplicou 60% para os crimes comuns; ele individualizou a execução e aplicou 20% para tais delitos.

A aplicação de 20% (art. 112, II, da LEP) decorre, frise-se, do fato de que, à data dos novos crimes comuns (maio e julho de 2022), o agravante já era reincidente, pois o trânsito em julgado de sua primeira condenação ocorreu em fevereiro de 2022.

A fração de 16%, pretendida pela Defesa, é destinada exclusivamente a apenados primários, condição que o agravante já não ostentava.

Dessa forma, a aplicação do patamar de 20% para os delitos comuns revela-se não apenas legal, mas fruto de individualização da pena na fase executória, em estrita observância às condições pessoais do sentenciado ao tempo das condutas.

Diante do exposto, em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso de agravo em execução
interposto por Gabriel Divino da Silva Ajala e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026